Tribunal: TJDFT
Processo: 0749935-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749935-98.2020.8.07.0000 PACIENTE: DAVI PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO IMPETRANTE: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial de 19/11/2020 pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Solicitem-se informações pormenorizadas. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator